Tribunal: TJES
Processo: 5005998-15.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-15.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros
RECORRIDO: FABRICIO PRANDO DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5005998-15.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABRICIO PRANDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: FABRICIO PRANDO DE OLIVEIRA, CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA

Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
Advogado do(a) RECORRENTE: LISLENE GOMES AVELINO FROTA - MG145932
Advogado do(a) RECORRIDO: LISLENE GOMES AVELINO FROTA - MG145932
Advogado do(a) RECORRIDO: FELIPE SCHMIDT ZALAF - SP177270
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIANA FIGUEIREDO PIRES DE OLIVEIRA - SP245040

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Fabrício.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. VÍCIO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REPARO. PROBLEMAS REITERADOS NO APARELHO QUE O TORNARAM IMPRÓPRIO PARA O USO, CARACTERIZANDO VÍCIO DO PRODUTO.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REPARO PREVISTO NO ARTIGO 18, § 1º, CDC. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR DE OPTAR PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO, TOTALIZANDO R$ 3.648,47 (três mil, seiscentos quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 1.000,00. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES JULGADO IMPROCEDENTE.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE
“adquiriu uma impressora de modelo MULT. JATO DE TINTA CANOM MAXIFYCOLOR GX701, junto à requerida no dia 14/03/2022. Entretanto, desde o primeiro momento de uso, o equipamento apresentou falhas constantes, impossibilitando a sua utilização correta. Diante disso, o requerente entrou em contato com o suporte técnico da empresa requerida e enviou a impressora para a assistência técnica autorizada, a qual perfaz um total de 15 meses parada, sendo que reenviou ao autor sem que o defeito fosse solucionado, mantendo-se o mesmo problema original, (conforme anexo de conversas via email e Whatsapp). O autor, então, buscou solucionar o impasse através de novas tentativas de contato com a requerida, solicitando a substituição do equipamento ou o reembolso do valor pago. Contudo, a empresa requerida se recusou a atender suas reclamações e a providenciar uma resposta satisfatória.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: “ requer a Recorrente a este Egrégio Tribunal a reforma da r. sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a decadência do direito do Autor, ora Recorrido, em virtude do decurso do prazo legal de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. “(..) não há comprovação de vício ou defeito no produto. Conforme demonstrado pela Recorrente, foram realizados todos os procedimentos técnicos necessários, com prestação de atendimento adequado e dentro do prazo legal, conforme normas do CDC”.

SEM RAZÃO. NÃO MERECE GUARIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) ARGUIDA, EIS QUE APLICÁVEL AO CASO EM TELA O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, COM BASE NO ARTIGO 27, DO CDC, E NÃO O PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS, PREVISTO NO ARTIGO 26, II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ALÉM DISSO, A PARTE AUTORA COMPROVOU ADEQUADAMENTE AS TENTATIVAS DE CONTATO E OS REPAROS FEITOS SEM SUCESSO PELA PARTE REQUERIDA, EM DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS (ID9651989).

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SEM RAZÃO. OS LUCROS CESSANTES NÃO FORAM FUNDAMENTADOS E COMPROVADOS, TENDO SIDO APENAS PLEITEADOS, DESACOMPANHADOS DE PROVAS CABAIS DE SUA OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)